Tribunal: TJSP
Processo: 2302445-78.2023.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Bancários
Órgão julgador: Castro Figliolia
Órgão colegiado: 12a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2024-01-10
Data de publicação: 2024-01-10

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – DESCONSIDERAÇÃO DA PERSONALIDADE JURÍDICA INVERSA – MEDIDA LIMINAR DE ARRESTO REQUERIDA INAUDITA ALTERA PARTE – INADMISSIBILIDADE – ausência dos requisitos necessários para concessão da tutela de urgência cautelar – não demonstrado a sucessão empresarial ilícita – o mero fato de não se localizar bens em nome dos agravados, por si só, não configura risco ao resultado

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – DESCONSIDERAÇÃO DA PERSONALIDADE JURÍDICA INVERSA – MEDIDA LIMINAR DE ARRESTO REQUERIDA INAUDITA ALTERA PARTE – INADMISSIBILIDADE – ausência dos requisitos necessários para concessão da tutela de urgência cautelar – não demonstrado a sucessão empresarial ilícita – o mero fato de não se localizar bens em nome dos agravados, por si só, não configura risco ao resultado útil do processo ao ponto de justificar a concessão da medida – decisão mantida – agravo desprovido.